Tribunal: TJSP
Processo: 1042488-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
VOTO No 21060
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES NO 5o DEDO DA MÃO DIREITA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO

Ementa:
VOTO No 21060
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES NO 5o DEDO DA MÃO DIREITA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.